Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-92.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015878-92.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEDER FERREIRA RODRIGUES - CPF: 043.798.421-42 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015878-92.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Weder Ferreira Rodrigues

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e:

Opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 136,67 (cento e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares;

A parte Autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece,
no valor de R$ 136,67, disponibilizada em 17/07/2018.

Em contrapartida, entendo que cabia a empresa comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno, relatório de chamadas e faturas com endereço diverso do informado na petição inicial.

Assim, entendo que tais documentos não possuem força para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos protetivos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração o fato de ser a única inscrição em nome da Autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado
no valor de R$ 137,67,
e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (17/07/2018). Por fim, afasto a condenação a título de pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021